Tribunal: TJDFT
Processo: 0729336-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729336-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: US2 COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, PA COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA, US2 COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME, US2 CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA AGRAVADO: FF MAIA - CONTABILIDADE, ANALISES PERICIAIS E AUDITORIA S/S LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo US2 COMERCIO DE CALCADOS LTDA – ME e OUTROS em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença (processo no 0701803-70.2021.8.07.0001), determinou que a parte autora demonstrasse, estar a parte ré, na posse dos documentos pretendidos. Eis o teor da decisão agravada: “A parte ré disponibilizou link de todos os documentos da parte autora que estavam em sua posse (ID 89245080). Novamente intimada para apresentar documentos que as autoras alegam não terem sido entregues, a ré informa que não possui tais documentos, que segundo ela estão na base de dados das autoras, a qual não tem mais acesso, considerando não prestar mais os serviços anteriormente contratados. Considerando a anterior apresentação de documentos pela ré, que os artigos do Código Civil e da normativa NBC TG 100 mencionados na petição retro não são dirigidas ao contador, mas sim às pessoas jurídicas autoras, bem como o fato de não haver como o contador produzir prova negativa, de modo a comprovar que os documentos não estão em sua posse, considero a obrigação cumprida estabelecida em sentença. Neste ponto, esclareço que caberia às autoras demonstrarem que os mencionados documentos efetivamente estão em posse da ré. Noutro giro, caso as autoras entendam que o contador descumpriu regras estabelecidas pelo órgão de classe da categoria, caberá a elas informar tal fato ao CRC/DF, objetivando a aplicação de eventual sanção. Neste ponto, esclareço que a representação junto ao CRC/DF não está abarcada pela cláusula de reserva de jurisdição, motivo pelo qual as autoras podem exercer seu direito constitucional de petição para acesso ao órgão de classe. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, ausentes novos requerimentos, arquive-se o processo com as cautelas de estilo. Intime-se.” Id. 100269450 Em suas razões recursais, a parte Agravante, sustenta, em síntese, que a produção de prova negativa da inexistência de fatos é impossível, caracterizando-se como prova diabólica. Acrescenta que, se houvesse a entrega da documentação, como sustentado pelo Magistrado a quo, bastava a parte agravada apresentar o recibo de entrega, a correspondência eletrônica ou a segunda via dos documentos. Todavia, assevera que a parte agravada permaneceu inerte, mesmo diante dos comandos judiciais para entrega da documentação, não sendo crível imputar às agravantes o ônus de comprovar fato inexistente. Assevera ser obrigação da parte agravada possuir os documentos solicitados, por se tratar de atividade decorrente da prestação de serviços de contabilista, pontuando como devidos, ainda, a entrega de demonstrativos contábeis e documentação fiscal (id. 28946675 – p. 8/9). Discorre sobre o dever profissional do Código de Ética do Contador, colacionando jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer seja concedida tutela antecipada recursal, a fim de deferir expedição de mandado de busca e apreensão, para entrega da documentação faltante, discriminada no id. 28946675 - Pág. 21, sob pena de prisão e/ou arbitramento de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id. 28946676, p. 1/2). É o relatório DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela recursal é concedida ao relator pelos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. A partir de uma análise perfunctória, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a inversão do ônus da prova parece decorrer do entendimento do julgador a quo quanto a maior facilidade da parte Agravante para a produção do meio probatório. Com efeito, a redistribuição do ônus da prova prevista no art. 373, §1o, do CPC, deve ser contemplada diante da impossibilidade ou à excessiva dificuldade em cumprir o encargo probatório ou mesmo para aquela parte que tenha efetivamente maior facilidade de produzir determinada prova. Nada obstante a determinação legal, especificamente na hipótese concreta dos autos, tal situação deve ser vista com cautela e não de forma generalizada, na medida em que, em princípio, ambas as partes parecem dispor de meios para obter os documentos pretendidos, pois, em tese, tais documentos teriam sido entregues à parte agravada quando ainda prestava serviços às agravantes, assim como, noutro giro, em tese, os documentos pretendidos se encontrariam na base de dados das recorrentes, hipótese a qual não se justificaria a judicialização da demanda. Assim, neste momento em que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ademais, patente a iminência de dano, especialmente pela determinação para a parte demandante, ora Agravante, da incumbência do ônus probatório, cujo descumprimento, inevitavelmente, importará em consequências pela sua desídia. Ademais, o eventual provimento do presente recurso poderá acarretar a nulidade dos atos posteriores, caso o trâmite processual na origem não seja sobrestado. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido liminar, tão somente, para atribuir efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora